Tribunal: STF
Processo: AI 728973
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OFENSA INDIRETA. 



    1. A discussão constitui matéria de índole infraconstitucional, cujo exame se mostra inviável no âmbito extraordinário.



    2. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.